Tribunal: TJBA
Processo: 8065884-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065884-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO FERNANDES SANTOS SILVA Advogado(s): MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO EM MONTANTE INFERIOR AO CONTRATADO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMPO E MODO CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional precedida de medida cautelar antecedente, indeferiu tutela provisória de urgência requerida por consumidor em contrato de financiamento de veículo na modalidade CDC com alienação fiduciária, por meio da qual se pretendia impedir a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, assegurar a posse do bem e autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas em valor inferior ao pactuado, sob alegação de abusividades contratuais, como juros remuneratórios excessivos, capitalização mensal, cumulação indevida de encargos moratórios e utilização do sistema Price. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da mora em ação revisional de contrato de financiamento; (ii) estabelecer se é admissível o depósito judicial de valor incontroverso em quantia inferior à parcela originalmente contratada; (iii) determinar se tal depósito parcial autoriza, no curso da demanda, a manutenção da posse do bem e a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos. III. RAZÕES DE DECIDIR A mera alegação de abusividade contratual, em sede de cognição sumária, não comprova de plano a plausibilidade do direito quando os elementos dos autos ainda reclamam dilação probatória para apuração da efetiva ilegalidade das cláusulas impugnadas. A discussão sobre juros remuneratórios, capitalização, encargos moratórios e sistema de amortização demanda exame aprofundado do contrato e dos elementos probatórios, o que impede o acolhimento imediato da pretensão revisional. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe, nas ações revisionais relativas a financiamento de bens, a discriminação das obrigações controvertidas e o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados. O depósito judicial em valor inferior ao ajustado não descaracteriza a mora nem legitima, por si só, a concessão de medidas destinadas a impedir a negativação do devedor ou a assegurar a permanência na posse do bem. A preservação dos efeitos contratuais, até eventual reconhecimento de ilegalidade das cláusulas impugnadas, observa a força obrigatória do contrato e afasta a concessão da tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de abusividade contratual sem prova suficiente em cognição sumária não autoriza, por si só, a concessão de medidas destinadas a afastar os efeitos da mora. 2. O depósito judicial do valor incontroverso deve observar o montante e a periodicidade contratados, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. O depósito parcial em valor inferior ao pactuado não legitima a abstenção de negativação, o afastamento da mora nem a manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065884-48.2025.8.05.0000 em que é agravante GILBERTO FERNANDES SANTOS SILVA e agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.